Tribunal: TJES
Processo: 5000714-28.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000714-28.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERLANI BERNARDO BRANDAO SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000714-28.2021.8.08.0069

RECTE.: GERLANI BERNARDO BRANDÃO

RECDO.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A Autora alega, em síntese, que teve sua conta de telefone suspensa indevidamente pela Requerida sob a alegação de inadimplência referente a duas faturas, dos meses de janeiro de 2020 e fevereiro/2020, as quais já se encontravam quitadas, motivo pelo qual a autora requer, em sede liminar, a reativação da linha telefônica em seu nome, bem como a declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID 2910355), requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes todos os seus pedidos, com a reativação da linha telefônica em seu nome, declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 2910359), requer a manutenção da sentença, pois afirma que não houve qualquer falha na prestação do serviço e, portanto, não há que se falar em qualquer responsabilidade da Recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2910348) dispôs que: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, I, do NCPC, REJEITO os pedidos insertos na peça vestibular, julgando improcedente a pretensão autoral, bem como extinguindo a fase cognitiva do presente módulo processual”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo, eis que o mesmo não comparto a aplicação de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do NCPC, vez que aparentemente verossímil sua alegação.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isto porque, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a recorrente não juntou aos autos qualquer prova mínima capaz de comprovar que houve irregularidade na conduta adotada pela recorrida, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da r. sentença guerreada.

Conforme os documentos acostados nos autos, verifico que a empresa ora recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que demonstrou que a linha telefônica da parte autora, ora recorrente, foi cancelada em decorrência de inadimplência dos meses de maio/2020 (R$ 72,64), agosto/2020 (R$ 71,97), setembro/2020 (R$ 55,99) e outubro/2020 (R$ 12.40) – conforme telas de seu sistema juntadas à contestação em ID 2910336.

Todavia, a parte autora, ora recorrente, não fez impugnação específica a respeito das provas produzidas pela parte ré em sede de contestação, tampouco se desincubiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, se limitando a aduzir que o cancelamento da linha ocorreu em razão de inadimplência no meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020, e comprovando o pagamento destas ao ID 2910276. Todavia, é fato incontroverso que tais faturas foram devidamente pagas pela consumidora.

O fato da recorrente não ter utilizado a linha telefônica não influi em nada na solução do litígio, haja vista que todo plano contratado gera um valor mínimo de pagamento, independentemente do uso.

A empresa recorrida, por sua vez, comprovou nos autos a inadimplência da consumidora nos meses de maio, agosto, setembro e outubro, todos do ano de 2020, e se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovando nos autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral.

Por este motivo, restando comprovado o inadimplemento da recorrente, é evidente que a recorrida agiu no exercício regular do seu direito ao notificar a autora, suspender a prestação de serviços e cancelar sua linha telefônica, motivo pelo qual deve ser afastada sua responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do CDC.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a espelho do que decidiu o Juiz a quo, entendo que não é devido, na medida em que não é possível constatar qualquer ilegalidade na conduta da requerida. Inexistindo ato ilícito, não há responsabilidade da parte contrária em reparar qualquer tipo de dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.